Tribunal: TJES
Processo: 5016844-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016844-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela agravante em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se persistem os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para a suspensão dos descontos relativos aos contratos de empréstimo consignado n.º 217678215 e n.º 241608523.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. A inexistência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza o deferimento da gratuidade de justiça limitada à presente irresignação recursal, nos termos do § 5º do art. 98 do Código de Processo Civil.

MÉRITO: Inexiste probabilidade do direito quanto ao contrato n.º 217678215, visto que a instituição financeira demonstrou a disponibilização do crédito na conta bancária da consumidora e a formalização digital por biometria facial, com registro de geolocalização e endereço de IP.

A manutenção dos descontos relativos ao contrato n.º 217678215 justifica-se pela ocorrência das cobranças há mais de quatro anos, o que enfraquece a alegação de urgência.

Persiste a probabilidade do direito no tocante ao contrato n.º 241608523 ante a ausência de apresentação do instrumento contratual assinado, mesmo após solicitação extrajudicial via PROCON.

Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a validade do negócio jurídico, conforme o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

Por tratar-se de consumidor hipervulnerável, impõe-se ao fornecedor dever qualificado de cuidado e transparência, especialmente em contratações por meios remotos.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar da verba previdenciária, cuja privação por descontos de legitimidade questionada compromete o patrimônio mínimo de sobrevivência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade de assinatura ou a regularidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor pertence à instituição financeira.

A ausência de juntada do contrato bancário assinado, quando questionada a operação, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário.

A natureza alimentar dos proventos de aposentadoria configura o perigo de dano necessário para a sustação de cobranças de contratos cuja validade não restou demonstrada minimamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, § 5º, art. 300, art. 369 e art. 429, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5016842-97.2025.8.08.0000, relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/10/2025; TJES, Agravo de Instrumento 5010158-93.2024.8.08.0000, relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5016844-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA em face de decisão (Id. 79941637) proferida pelo Juízo de Jaguaré - Vara Única, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS (Processo nº 5001389-61.2025.8.08.0065) ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento da tutela de urgência no fato de que "
a versão que se tem nos autos é unilateral e pela própria narrativa da inicial os descontos já ocorrem no benefício do autor desde setembro/2021, o que por si só denota ausência de prejuízo irreparável no estabelecimento do contraditório
".

Em suas razões (Id. 16337609), a agravante alega que: (i) é pessoa idosa, de pouca instrução, e depende exclusivamente de seus benefícios previdenciários para subsistência e aquisição de medicamentos, sendo a manutenção dos descontos causa de grande descontrole financeiro e emocional; (ii) não reconhece a contratação dos empréstimos consignados, os quais foram formalizados eletronicamente por biometria facial ("selfie"), método que considera frágil; (iii) a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com chip e senha pessoal, e as imagens da biometria facial são unilaterais, não indicando qualquer informação relativa aos contratos discutidos, violando os direitos à informação e transparência. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos descontos mensais, sob pena de multa diária.

Decisão no Id. 16373419 antecipando em parte a pretensão recursal para determinar que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da agravante (VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA) pertinentes ao Contrato nº 241608523 (900241608523), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido.

Contrarrazões no Id. 17823670 pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, muito embora o juízo
a quo
não tenha analisado o pedido de assistência judiciária gratuita formalizado pela agravante em primeiro grau de jurisdição, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, direcionada à ausência de condições de custeio das despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada, restringindo-a, contudo, à presente irresignação recursal, na forma do artigo 98, §5º, do CPC/15.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A controvérsia envolve dois contratos de empréstimo consignado:

1) Contrato nº 217678215 (900217678215): com início dos descontos em 05/2021, no valor de R$ 23,02 mensais. Segundo o banco informou ao PROCON (Id. 79804516), o valor de R$ 945,68 teria sido liberado em 12/04/2021 na conta da agravante na Caixa Econômica Federal.

2) Contrato nº 241608523 (900241608523): com início dos descontos em 08/2022, no valor de R$ 210,00 mensais. O valor de R$ 587,40 teria sido liberado em 25/07/2022 na conta da agravante no Banco Bradesco.

Analiso, separadamente, a presença dos requisitos para cada contrato.

I - DO CONTRATO Nº 217678215

No que tange a este contrato, em que pese a negativa de contratação pela agravante, entendo, neste juízo de cognição sumária, pela ausência da probabilidade do direito a amparar a pretensão de suspensão dos descontos.

A instituição financeira, em sua resposta ao PROCON (Id. 79804516), afirmou que o valor do empréstimo (R$ 945,68) foi disponibilizado diretamente na conta bancária de titularidade da consumidora. A agravante, em sua petição inicial e nas razões recursais, não refutou especificamente tal assertiva, limitando-se à negativa genérica da contratação.

Ademais, milita contrariamente à pretensão autoral a documentação de Id. 79804516, pp. 24, referente ao processo de formalização digital do contrato, na qual consta o registro da assinatura eletrônica da consumidora, validada por meio de biometria facial ("selfie"), com datação, geolocalização, endereço de IP e identificação do aparelho de celular utilizado. Tais elementos, em análise perfunctória, conferem um grau de verossimilhança à regularidade da contratação.

Soma-se a isso o fato de que os descontos, ainda que de pequena monta (R$ 23,02), ocorrem há mais de 4 (quatro) anos, desde maio de 2021, o que, conforme pontuado pelo juízo a quo, enfraquece a alegação de urgência e o próprio argumento de total desconhecimento da operação.

Portanto, ausente a probabilidade do direito no que concerne a este contrato, a manutenção dos descontos, por ora, é medida que se impõe.

II - DO CONTRATO Nº 241608523

Em relação a este contrato, a situação é diversa. A probabilidade do direito da agravante se mostra evidente.

Acionada pelo PROCON para apresentar esclarecimentos sobre a contratação (Id. 79804516), a instituição financeira não juntou o respectivo instrumento contratual assinado, limitando-se a informar os dados da operação e a forma de contratação eletrônica.

Note-se que em tais hipóteses, o ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço, notadamente a existência e a validade do contrato, é da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, ao prever que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal ônus se torna ainda mais imperativo em casos que envolvem alegações de fraude, conforme a Súmula 479 do STJ ("
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
") e a tese firmada no Tema Repetitivo 1061/STJ, ao estabelecer que "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
".

Desta forma, a ausência do instrumento contratual assinado nos autos, neste momento processual, mesmo após a fornecedora ter sido acionada extrajudicialmente, impede a verificação da regularidade da manifestação de vontade da consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, cuja hipervulnerabilidade exige um dever de cuidado redobrado por parte do fornecedor.

Registre-se que a condição de pessoa idosa confere à agravante a qualidade de consumidora hipervulnerável, o que impõe ao fornecedor um dever qualificado de cuidado e transparência, especialmente em contratações por meios remotos e digitais. O Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado sobre a matéria, reconhecendo a necessidade de uma proteção especial a essa categoria de consumidores. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS.
CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS.
INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
2.
Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP,
tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3.
Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
4.
Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Conforme bem pontuado pelo e. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA em caso análogo: "
A vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora idosa exige das instituições financeiras um dever de cuidado redobrado, não sendo razoável, neste juízo de cognição sumária, transferir a ela o ônus de suportar os prejuízos de uma contratação cuja lisura é questionada.
" (TJES, Agravo de Instrumento 5016842-97.2025.8.08.0000, Id. 16366595, j. 07/10/2025).

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente e presumido. O desconto mensal de R$ 210,00 incide sobre verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência da agravante. A continuidade da cobrança, cuja legitimidade se questiona, representa lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio mínimo da consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
A Agravada alegou que não contratou o empréstimo consignado, tendo instaurado procedimento junto ao Procon e boletim de ocorrência, o que confere verossimilhança à alegação de fraude. A ausência de prova por parte do Banco/Agravante acerca da validade do contrato reforça a necessidade de suspender os descontos até o aprofundamento da instrução probatória. A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao Banco/Agravante, enquanto a continuidade dos descontos pode causar dano irreversível à Agravada, que recebe benefício de natureza alimentar.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010158-93.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/11/2024)

Presentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em relação ao Contrato nº 241608523.

III – CONCLUSÃO

Posto isto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para
confirmar a decisão de Id. 16373419 e, consequentemente, reformar
em parte a decisão agravada,
com o fito de
deferir a tutela de urgência e determinar que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da agravante (VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA) pertinentes ao Contrato nº 241608523 (900241608523), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.